Tribunal: TJMT
Processo: 0002746-39.2019.8.11.0082
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002746-39.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (APELADO), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL -
CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO PROVENIENTE DE MULTA AMBIENTAL
-
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
RECONHECIDA - APLICABILIDADE DO DECRETO N.o 20.910/32 -
VALOR DA CAUSA QUE NÃO CORRESPONDE AO DÉBITO CONSTANTE NA CDA (ART. 292, II, CPC)
- ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - arbitramento por EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 DO STJ - HONORÁRIOS CORRESPONDENTES ao PROVEITO ECONÔMICO auferido
- majoração DE OFÍCIO - VIABILIDADE - OBSERVÂNCIA DO ART.
85, §3o, I
, CPC
.

1. Transcorridos 06 (seis) anos entre o

início do Processo Administrativo (dia subsequente à lavratura do Auto de Infração) e o momento em que passou a vigorar o
Decreto Estadual n.o 1.986
, forçoso o reconhecimento da prescrição do Auto de Infração e do crédito dele advindo, considerando excedido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos estipulado pelo Decreto Federal n.o 20.910/32, aplicável este, diante da ausente legislação administrativa estadual específica à época em que iniciado o Processo Administrativo.

2. É assente no STJ que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao valor do proveito econômico obtido pela prescrição do Auto de Infração que se funda a CDA (art. 292, inc. II e §3o, do CPC).

3. Conforme o Tema n.o 1.076 do STJ, não é permitida a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando forem elevados os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda.

4. Recurso de Apelação desprovido. Valor da causa e honorários advocatícios sucumbenciais alterados de ofício.

R E L A T Ó R I O
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital nos autos da Ação de Conhecimento manejada por
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI
, pela qual foi acolhida a alegação de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, em relação ao Auto de Infração n.o 102.491, de 24/05/2007, cuja responsabilidade foi apurada no Processo Administrativo n.o 219.142/2007, sendo o
ESTADO DE MATO GROSSO
condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art. 85, §2o, incs. I e IV, e §8o, do CPC (
vide
id. 137674305).

Em suas razões recursais (id. 137674308), o Apelante/
ESTADO DE MATO GROSSO
argumenta que:

- não está caracterizada a prescrição da pretensão punitiva que, segundo entende, referir-se-ia ao prazo para lavrar o auto de infração e iniciar o processo administrativo, pois, na presente hipótese, a infração ambiental ocorreu entre os anos de 2004-2005, sendo o auto de infração lavrado em 2007, não havendo o decurso temporal de 05 (cinco) anos;

- foram realizados diversos atos administrativos para a investigação e instrução do fato danoso que importam na interrupção do prazo prescricional;

- na hipótese de se entender que os honorários devem ser aplicados, estes devem ser fixados por apreciação equitativa, o que importa em sua redução a um valor justo, razoável e proporcional, em cerca de R$ 1.000,00 (mil reais).

Por tais motivos, requer o provimento de seu Recurso de Apelação para que, reformada a sentença, seja afastada a prescrição da pretensão punitiva e, na hipótese de ser mantido o atual posicionamento, que seja reduzido o valor dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões (id. 137674310).

Recurso tempestivo e dispensado do preparo (ids. 137674309 e 138373196).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do recurso (id. 140208659).

Conclusos por redistribuição (id. 157353664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente Recurso de Apelação Cível foi interposto contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, pela qual foi acolhida a tese de prescrição da pretensão punitiva em relação ao Auto de Infração n.o 102.491, de 24/05/2007, cuja responsabilidade foi apurada no Processo Administrativo n.o 219.142/2007, restando o
ESTADO DE MATO GROSSO
condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ressai dos autos que
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI
ajuizou “Ação de Conhecimento” em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva referente ao
Auto de Infração n.o 102.491 (id. 137670942 - p. 43),
com o cancelamento da CDA n.o 20191627975 (id. 137670944 - p. 63), constituída a partir daquele.

Extrai-se, outrossim, que o juízo singular acolheu a tese da prescrição da pretensão punitiva do Estado para, assim, desconstituir o aludido auto de infração, ao entendimento de que entre
“
Considerando a
data de cientificação da parte requerente/autuada
a respeito do Auto de Infração n. 102.491 –
02.7.2007
, (quando a parte requerente/atuada foi notificada por correspondência com aviso de recebimento, Id. 42059177, pág. 75) – e a
data da homologação da Decisão Administrativa n. 518/SUNOR/SEMA/2016
efetivada pela Autoridade Administrativa Julgadora (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 24, §2o) –
07.3.2016
(Id. 42059181, pág. 76) –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos”
(
vide
id. 137674305 - p. 16).

Diante do acolhimento dos pedidos contidos na inicial, o ônus sucumbencial recaiu sobre o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que restou condenado
ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados,
por equidade,
em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Feito este breve introito, denoto que
a controvérsia cinge-se em definir se está caracterizada a
prescrição da pretensão punitiva
concernente ao Auto de Infração n.o 102.491, lavrado em 24/05/2007, do qual decorre o crédito não tributário que constitui a
CDA n.o 20191627975, inscrito em 09/04/2019
,
bem como o

correto arbitramento dos honorários advocatícios
, na hipótese de ser mantida a procedência da ação.

Pois bem. A questão dos autos não demanda maiores elucubrações.

De início, importa
registrar que no momento da abertura do Processo Administrativo n.o 219.142, em 13/06/2007
, que objetivava a apuração de responsabilidade administrativa por ocasião da lavratura do
Auto de Infração n.o 102.491, datado de 24/05/2007
,
não existia previsão legal específica na legislação do Estado do Mato Grosso para o reconhecimento dos prazos prescricionais em matéria ambiental
, sendo inaplicáveis, a outro giro, as disposições da Lei n.o 9.873/1999 (que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências), vez que restritas ao âmbito federal.

Com efeito, à época,
a única norma a viger era o Decreto Federal n.o 20.910/1932
, dispondo que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos, este, sim, com abrangência nacional
, uma vez que no seu art. 1o prevê a sua aplicabilidade à União, aos Estados e aos Municípios, sendo a jurisprudência desta Egrégia Corte firme nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
–
MULTA AMBIENTAL
– PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA –
DECRETO No 20.910/32
–
APLICAÇÃO
–
ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
–
OCORRÊNCIA
–
ARTIGO 5o, LXXVIII, DA CF
– LEI No 9.873/99 E DECRETO No 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2.
O Superior Tribunal de Justiça, reiterada vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32
.

3.
O inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada
.

4. Não se aplica o disposto na Lei no. 9.873/99 e no Decreto no. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal e não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal.”
(TJMT. RAC 173079/2016. Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 30/11/2017; g. n.)

Posteriormente,
sobreveio o Decreto Estadual n.o 1.986/2013
(que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a imposição de sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multa no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT) fixando, ao âmbito administrativo mato-grossense, os prazos prescricionais e os procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o de novembro de 2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

In casu
, lavrado o
Auto de Infração n.o 102.491, em

24/05/2007
,

por
“desmatar 751,611ha (setecentos e cinquenta e um vírgula seiscentos e onze hectares) de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente, conforme auto de inspeção de no. 116285”
(id. 137670942 - p. 43), foi instaurado o
Processo Administrativo n.o 219.142
,
em 13/06/2007

(id. 137670942 - p. 42)
,
para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agentes de fiscalização.

Finda a instrução administrativa, foi emitida a
Decisão Administrativa n.o 518/SUNOR/SEMA/2016, em 07/03/2016
(id. 137670943 - pp. 70/75), julgando procedente a penalidade imposta pelo mencionado Auto de Infração, que foi
homologado em 07/03/2016

(id.
137670943 - p. 76
).

Destarte, em se tratando de

processo administrativo ambiental iniciado
em 13/06/2007 e pelo qual se
findou a apuração do evento danoso em 07/03/2016
,
é de se concluir
-

diversamente do deduzido na sentença de origem -
não ser aplicável, ao caso comento, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos estabelecido no Decreto Estadual n.o 1.986/2013
, uma vez que seu cômputo teve início após 1o de novembro de 2013, não abrangendo, portanto, o período considerado na sentença entre 06/07/2007 (data da juntada da notificação, por A. R., da parte autuada - id. 137670942 - p. 75) e 07/03/2016 (data da homologação da decisão administrativa - id.
137670943, p. 76
).

Entretanto, divisa-se que precedendo a esse período, a saber,
entre a data de início do Processo Administrativo (dia subsequente à lavratura do Auto de Infração em 2007) e a data que passou a vigorar o citado Decreto Estadual
(
2013
),
já havia decorrido lapso temporal maior que 05 (cinco) anos, sendo este o prazo prescricional disciplinado no Decreto Federal n.o 20.910/32
.

Logo,
utilizando-se por simetria a regra geral do Decreto n.o 20.910/1932
, tem-se por
manifesta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
que, d
iferentemente do sustentado pelo Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
,
é entendida como aquela forma de
prescrição que

incide
antes
do julgamento administrativo da infração
e que limita o tempo para apurar, processar e julgar a infração ambiental.

Nessa conjuntura, é possível inferir acerca da
nulidade da

Certidão de Dívida Ativa n.o 20191627975, de 09/04/2019
(id. 137670944 - p. 63),
pois
constituída a partir do
Auto de Infração n.o 102.491
, que ora se reconhece estar fulminada pela
prescrição quinquenal do
Decreto n.o 20.910/1932.

Partindo dessas premissas
, tenho que
razão não assiste ao
ESTADO DE MATO GROSSO
em seu recurso de Apelação,
devendo o então Requerido a arcar, por consectário, com os
honorários de sucumbência
.

Passa-se, por conseguinte, à
análise do valor dos honorários advocatícios devidos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, sobre os quais o referido Apelante postula a minoração, por apreciação equitativa, de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).

Neste ponto, entretanto, embora
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI

tenha atribuído à causa o valor de R$ 159.495,47
, de se ver que o
crédito exequendo
, quantificado pela
CDA n.o
20191627975, de 09/04/2019,
corresponde à cifra de
R$ 167.470,24

(id. 137670944 - p. 63)
.

A respeito, dispõe o art. 292, inc. II, do CPC, o seguinte:

“Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial
ou da reconvenção e
será
:

(...)

II -
na ação que tiver por objeto a existência, a validade
, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor do ato
ou o de sua parte controvertida;

(...)

§ 3o
O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor
,
caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
.”

(g. n.)

Assim sendo,
o valor da causa, no caso concreto, deverá refletir o montante do débito exequendo constante na CDA n.o 20191627975
,
na soma

de R$ 167.470,24
(
id. 137670944 - p. 63
).

Via de consequência, atribuído à causa valor aquém do que seria correto, cumpre ao Juízo modificá-lo,
ex officio
,

tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA QUANTO AO REAL VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...].

2.
A questão se restringe à possibilidade de alteração de ofício do valor atribuído à causa na hipótese em que o magistrado verifica manifesta discrepância entre o valor da causa e o proveito econômico da demanda, o que é admitido pela jurisprudência consolidada desta Corte
.

3. A decisão agravada está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte. Desse modo, não há como se afastar a incidência do óbice da Súmula no 83 do STJ.

[...].

5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 733.178/SP. Relator Min.
Moura Ribeiro.
DJe: 31/8/2016, g. n.)

Dessarte, em plena consonância com a orientação firmada pelo Colendo STJ,
altero de ofício o valor dado à causa
,

que passa a equivaler
ao
quantum
expresso na CDA n.o 20191627975
,
no total

de R$ 167.470,24
(
id. 137670944 - p. 63
),
devendo
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI
promover o
recolhimento da diferença de custas e taxa judiciária
.

Dito isso, como se observa das razões acima expostas, resta claro inexistir, na hipótese comento, causa que justifique o juízo de equidade para a fixação dos honorários, sendo este somente autorizado pelo § 8o, do art. 85, do CPC, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico, o que não se constata no caso em tela.

Por oportuno, impende registrar o entendimento do STJ, fixado no âmbito do REsp n.o 1.850.512/SP, em sede de recurso especial repetitivo (Tema n.o 1.076 do STJ), no sentido de que:

“1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil
(CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Esta Corte, inclusive, tem decidido em consonância com a Tese firmada pelo STJ. A exemplo:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO HÍBRIDA QUE DESAFIA RECURSOS DISTINTOS – PARTE DA DECISÃO QUE NÃO DECIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO ARTIGO 1.021 C/C 1.042, § 2o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

2. Nos termos do Tema 1.076, para o arbitramento dos honorários em percentual (art. 85, § 2o, CPC) não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante, havendo ou não condenação, que o proveito econômico obtido pelo vencedor não seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa não seja muito baixo
.

3. É impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao crédito em sede de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade da demanda, devendo o arbitramento ocorrer na forma do § 2o do artigo 85 do CPC.

4. A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.

5. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2o, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.”

(TJMT. AgrInt 1021097-61.2020.8.11.0000. Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Órgão Especial. DJE 20/12/2022)
(g;.n.)

Logo, na esteira do pacificado pela Colenda Corte, não comporta acolhida a tese sustentada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
no sentido de que é possível o arbitramento dos honorários por equidade, muito menos para reduzi-los ao ínfimo patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais).

Mutatis mutandis
,
conclui-se ainda

ser o caso de majoração,
de ofício
, dos honorários sobre o proveito econômico correspondente ao valor
expresso n.o CDA n.o 20191627975
,
no total

de R$ 167.470,24,
quantum
este
constituído a partir do
Auto de Infração n.o 102.491 (
id. 137670944 - p. 63
), ora
prescrito,
consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA ANULAÇÃO DAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL
. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2o E 3o DO ART. 85 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. I -
De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que o proveito econômico obtido pelo contribuinte é o próprio valor da execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente
. Precedentes: REsp n. 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017; REsp n. 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017. II - Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt no AREsp: 1362516 MG 2018/0236109-2. Relator Ministro
Francisco Falcão
, Segunda Turma. DJe 11/12/2018; g. n.)

Diante desse cenário, constato que não agiu com o costumeiro acerto o douto sentenciante ao limitar os
honorários de sucumbência à monta de
R$ 7.000,00 (sete mil reais), quando cabia, considerando o valor do salário mínimo vigente à época da sentença (R$ 1.100,00 - Lei n.o 14.158, de 02/06/2021), o
enquadramento legal
dos honorários advocatícios sucumbenciais no inc. I, § 3o, art. 85, do CPC, visto corresponder
o proveito
econômico alhures apontado a aproximados
152
(cento e cinquenta e dois) salários mínimos
.

Diante do exposto:

a) Forte nos termos do art. 292, inc. II e §3o, do CPC,
altero, de ofício, o valor da causa
para que corresponda ao valor do débito constante na CDA n.o 2017485184 (
id. 137670944 - p. 63
), na quantia total de R$ 167.470,24 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), desconstituído por se fundar em auto de infração prescrito, cabendo a
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI
promover o
recolhimento da diferença de custas e taxa judiciária entre o valor ora fixado para a causa e o por ele atribuído na inicial;

b) por força da natureza de ordem pública que envolve a matéria,
de ofício,

REFORMO A SENTENÇA
na parte que arbitrou os honorários de sucumbência em R$ R$ 7.000,00 (sete mil reais) para fixá-los conforme os parâmetros do art. 85, §3o, inc. I do CPC, no percentual mínimo legal sobre o
proveito econômico obtido
de R$ R$ 167.470,24 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)
, que deverá ser objeto de correção monetária a partir da sentença
a quo
, com incidência de juros de mora somente a partir da data do trânsito em julgado desta decisão
(art. 85, inc. IV, §16, do CPC);

c)
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação manejado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos da fundamentação supra expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023